Tribunal: TJDFT
Processo: 0756636-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0756636-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LILIANE CORTEZ HORN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID no 79847381) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0765410-18.2025.8.07.0001, que deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a requerida autorizasse e custeasse, no prazo de 5 (cinco dias), o fornecimento do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina intranasal) à autora LILIANE CORTEZ HORN, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. A demanda originou-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, na qual a autora alegou diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Humor, com depressão crônica recorrente, sendo-lhe prescrito o medicamento Spravato, cuja cobertura foi negada pela operadora, sob alegação de não obrigatoriedade. No recurso, a agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo, alegando risco de lesão grave e de difícil reparação, pois a decisão impõe obrigação excessiva de custear tratamento não previsto no rol da ANS, sem respaldo legal ou contratual. Argumenta que o medicamento Spravato não é quimioterápico, não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e se destina ao tratamento de episódio depressivo, não havendo previsão normativa para cobertura. Sustenta a natureza jurídica da GEAP como entidade de autogestão, invocando a Súmula 608 do STJ para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela, pois não há probabilidade do direito nem risco de dano irreparável. Defende a taxatividade do rol da ANS, conforme Lei 14.454/2022, e a inexistência de obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, salvo antineoplásicos orais. Aponta ausência de comprovação da eficácia do Spravato, conforme pareceres técnicos da CONITEC e estudos internacionais, além de não constar na lista RENAME ou no SUS. Conclui que a decisão viola o Princípio da legalidade e requer a reforma para julgar improcedente o pedido de tutela. Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir a tutela antecipada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A decisão agravada determinou que a agravante proceda, no prazo de 5 dias, à disponibilização do remédio SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina Intranasal) à autora/agravada. Compulsando os autos originários, verifica-se que a autora/agravada comprovou ser beneficiária do plano de saúde agravante. No Relatório Médico juntado nos autos de origem (ID 259003728), consta que a agravada faz tratamento para episódio depressivo grave (CID-10: F33.2) há muito tempo (mais de 20 anos), já tendo sido utilizados diversos medicamentos, sem que a doença tenha sido controlada. Menciona, ainda, que trata-se de paciente com depressão resistente ao tratamento (TRD), em sofrimento psíquico intenso, sem resposta adequada a múltiplas abordagens farmacológicas ao longo de mais de duas décadas. Em um juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o quadro da agravada é grave, sendo que vive importante impacto funcional com sofrimento psíquico significativo, conforme bem esclareceu e apontou o referido relatório médico. Desse modo, em uma análise inicial, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista, cujo medicamento deve ser coberto pelo plano de saúde. Nesse cenário, tratando-se de emergência psiquiátrica, que exige a intervenção imediata e que o medicamento é indicado para a enfermidade diagnosticada, a determinação de fornecimento deve ser mantida. A propósito, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: “EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. URGÊNCIA. RISCO DE SUICÍDIO. INEFICÁCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA DETALHADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por operadora de plano de saúde contra decisão a qual deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento psiquiátrico com uso de Spravato (esketamina nasal) e infusões de cetamina, conforme prescrição médica. 1.1. Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para suspender a decisão agravada; b) no mérito, requer a reforma da decisão agravada e para indeferir o pedido de antecipação de tutela requerido no bojo da ação ordinária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se é legítima a recusa de cobertura de tratamento com medicamento não previsto no rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. O perigo de dano apresenta-se diante da gravidade do quadro de saúde da agravada relatada pelo médico assistente, justificando-se a prestação do medicamento prescrito. Isso porque, observa-se haver risco de morte, porquanto a parte autora apresenta histórico de tentativa de suicídio, com internação em UTI em duas ocasiões distintas. Assim, a parte ré garantir o tratamento adequado e necessário à beneficiária, porquanto possui reconhecimento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e há recomendação médica fundamentada, a qual indica, especificamente, que os tratamentos anteriores não lograram êxito em reverter o quadro da autora. 5.1. Acerca do uso do medicamento prescrito no caso dos autos (Spravato), colaciona-se precedente deste TJDFT: “4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 5. Os planos e seguros privados de assistência à saúde são obrigados a oferecer medicação ambulatorial e domiciliar, nos casos de medicamentos antineoplásicos de uso oral (Lei no 9.656/1998, art. 10, VI, e art. 12, I, “a”, e II, “g”) e, ainda, nos casos de Esclerose Múltipla e Lateral Amiotrófica.” (0704743-28.2023.8.07.0004, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 04/04/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento prescrito por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS, quando comprovada sua eficácia, necessidade e ausência de alternativa terapêutica. 2. A negativa de cobertura com base exclusiva na ausência do procedimento no rol da ANS é abusiva quando presentes os requisitos legais e clínicos para sua indicação. 3. A tutela de urgência pode ser concedida para garantir tratamento médico essencial à preservação da vida e da saúde do paciente, mesmo diante de controvérsia contratual." (...) (Acórdão 2040367, 0722358-72.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) Observa-se, assim, que a probabilidade do direito milita em favor da parte agravada, bem como o perigo da demora, uma vez que o seu estado de saúde é grave. Registre-se que, caso o pedido seja julgado improcedente, a medida se mostra reversível, pois a recorrente poderá cobrar o valor despendido para o custeio do medicamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador